Tribunal: TJMT
Processo: 1006202-61.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006202-61.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - SORRISO
Agravantes : FABIANO NICHELE e AGRILSON BEZERRA DA SILVA
Agravados : ELIANA FELIX BATISTA e outros
Número do Protocolo: 1006202-61.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FABIANO NICHELE e AGRILSON BEZERRA DA SILVA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de “Embargos de Terceiro” (Proc. no 1002720-82.2021.8.11.0040), ajuizada pelos agravantes contra ELIANA FELIX BATISTA, PEDRO FELIX BATISTA, MARIA CÉLIA VELLONI BATISTA, RAFAEL VELLONI BATISTA, MARINA VELLONI BATISTA, ANDRÉ VELLONI BATISTA, CLÁUDIA REGINA DA SILVA BATISTA e NADIR SILVA BATISTA, indeferiu o pedido autoral de antecipação dos efeitos da tutela para fosse afastada a constrição judicial operada sobre o soja colhido na área da Fazenda Dracena, por não vislumbrar elementos seguros quanto à probabilidade do direito alegado pelos embargantes, já que “os contratos (trazidos aos autos) não possuírem registro em cartório ou reconhecimento das assinaturas por autenticidade, o que dificulta conferir sua efetiva validade e o momento em que foram firmados”, o que é de suma importância à discussão, na medida em que, segundo consta dos autos da demanda conexa (Proc. no 1008688 -64.2019.8.11.0040), “o Dr. Fernando Aparecido de Souza (advogado dos autores daquele feito e fiel depositário dos imóveis) informou que havia arrendado os imóveis ao Sr. Flavio Severgnini, contudo, não juntou o suposto contrato de arrendamento”, e, mais tarde, verificou-se que “o que realmente ocorreu foi a cessão em favor do segundo embargante (Agrilson) que, posteriormente, firmou parceria com o primeiro embargante (Fabiano) para plantio nos imóveis, ou seja, houve uma divergência de informação naqueles autos, visto que figurou pessoa diversa da inicialmente informada, bem como na modalidade do negócio jurídico, de arrendo para apenas cessão de uso”, e, além do mais, segundo o magistrado, como a “ordem foi para depósito em juízo do valor obtido com a venda dos grãos, (...) não há qualquer risco para as partes”, enquanto que com “a liberação da constrição dos grãos (haveria) o perigo de irreversibilidade da medida (...), haja vista que estes são de fácil ocultação ou comercialização, dificultando eventual futuro direito das partes” (cf. Id. no 83287985).
Os agravantes afirmam que o conjunto probatório é inequívoco quanto ao fato de que o soja da safra 2020/2021 colhido na área da Fazenda Dracena pertence a eles, e não a Florindo Fachin ou Amarildo Bianchin, réus nos autos da ação conexa de “Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Indenização por Perdas e Danos” (Proc. no 1008688-64.2019.8.11.0040), proposta pelos aqui embargados/agravados em desfavor de Amarildo e Florindo, e, ainda, Dirceu Bianchin, Nilson Bianchin, Celso Pasquali e Miraldo Pasquali.
Alegam que “só plantaram na área da Fazenda Dracena porque foram autorizados pelo responsável, ou seja, pelo Dr. Fernando Aparecido de Souza que era o advogado dos agravados e, até hoje, é o fiel depositário da área”, pois, “no dia 02 de novembro de 2020, o Dr. Fernando Aparecido de Souza, (...) cedeu ao segundo agravante (Agrilson) os imóveis rurais denominados Fazenda Dracena II e Fazenda Dracena III para que este pudesse fazer o plantio de lavoura numa área de 270 durante o período de 02/11/2020 a 30/06/2021, bem como deveria cuidar do restante da área para que não houvesse invasão de terceiros no imóvel rural, já que os imóveis em questão tinham sido objeto de uma reintegração de posse, onde o Dr. Fernando foi nomeado fiel depositário. Logo em seguida, o segundo agravante (Agrilson) firmou uma parceria (“Contrato de Parceira Rural”) com o primeiro agravante (Fabiano) para que plantassem soja numa área de 270 hectares na Fazenda Dracena, com anuência do próprio Dr. Fernando Aparecido de Souza”.
Sustentam que, diferente do que foi mencionado na decisão, não há “divergência nas alegações do Dr. Fernando Aparecido de Souza nos autos n. 1008688-64.2019.8.11.0040 com relação à ocupação da área objeto”, tendo sido devidamente explicado por ele naquele feito que, diante do insucesso das tratativas negociais com Flavio Severgnini, resolveu ceder o uso dos imóveis ao agravante e produtor rural Agrilson, conforme confirmam as declarações juntadas a estes autos, sendo “totalmente desprovida (de verdade) as alegações dos agravados nos autos da ação de rescisão contratual (...) de que houve invasão na Fazenda Dracena e que a invasão teria partido do Sr. Florindo José Fachin e do Sr. Amarildo Bianchin”.
Ressalvam que, “quanto à constatação de que a plantadeira John Deere (...) de propriedade do Sr. Florindo José Fachin ainda está na Fazenda Dracena, deve-se ao fato que o primeiro agravante (Fabiano) teve que a contratar (“Contrato de Prestação de Serviços para Plantio e Colheita”) para fazer o plantio, colheita e pulverização de 800 da Fazenda Chaleira Preta, bem como de 270 da Fazenda Dracena, devido ao atraso da chuva e para não perder a janela de plantio”, enquanto que o fato de “as Notas Fiscais de aquisição de insumos agrícolas estarem em nome da Fazenda Chaleira Preta (é porque) não houve tempo hábil para obterem a Inscrição Estadual da Fazenda Dracena para poderem comprar os produtos agrícolas, já que a janela de plantio estava muito atrasada e não poderia mais esperar para iniciar o plantio”.
Argumentam que a ausência de registro do contrato ou de reconhecimento da firma aposta nos instrumentos não retira a válida ou eficácia do negócio, tampouco é motivo idôneo para mitigar o seu valor probatório, já que “não há obrigatoriedade de reconhecimento de firma em instrumento particular que esteja assinado por duas testemunhas para ser considerado valido, pois o reconhecimento de firma não é requerido pela lei e constitui mera liberalidade da parte”, tanto é que, nos termos do art. 784, III, do CPC, basta a assinatura da parte e das testemunhas para seja considerado como título executivo extrajudicial.
Pedem, assim, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, “seja liberado os valores proveniente da venda dos grãos de soja sequestrados dos agravantes”, ou, ao menos, delimitado “o sequestro sobre a soja (...) apenas sobre 20% sobre o valor levantado da venda dos grãos de soja”; de imediato, pedem a antecipação da tutela recursal (cf. Id. no 83287981).
É o relatório.
A decisão judicial que deu ensejo aos embargos de terceiro veio em razão de conflito de versões e interesses nascido nos autos da ação de “Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Indenização por Perdas e Danos” (Proc. no 1008688-64.2019.8.11.0040) entre os lá autores Eliana Batista e outros (8 dos 9 autores) e o advogado Fernando Aparecido de Souza, que os representavam no feito até então e que, em função do cumprimento de medida de liminar de reintegração de posse favorável aos autores daqueles autos, recebeu o encargo de fiel depositário do imóvel objeto daquela lide, tendo sido a resposta dada pelo MM. Juiz à manifestação dos autores (aqui agravados) de que teria havido nova invasão do imóvel em litigio por parte dos réus, seguida da alegação de que o advogado Fernando de Souza teria agido sem consultá-los, com excesso de poderes, e de modo contrário aos seus interesses na administração do imóvel rural, aduzindo, entre outras faltas, que, mesmo após a revogação do seu mandado, estaria se recusando a prestar informações sobre quem detém a posse da área, e, nesse ponto, puseram em dúvida a lisura da conduta de não requer autorização e nem informar a cessão do uso da área ao aqui agravante Agrilson (o “segundo embargante”), que, segundo afirmam, de acordo com indícios coletados, mantém estreitos laços com o lá réu Amarildo Banchin.
Em 1a decisão, datada de 05.03.2021, nos autos da ação conexa de rescisão contratual, o MM. Juiz assim dispôs sobre a questão:
“(...), verifico que a controvérsia cinge-se ao possuidor das áreas objeto dos autos, que paira dúvidas entre os autores, divergindo estes sobre quem lá realmente se encontra, sendo, inclusive, aventada por parte dos novos patronos, a hipótese de retorno dos requeridos à posse dos imóveis.
Destaco que anteriormente à expedição do mandado de reintegração de posse, necessário se faz a constatação da situação dos imóveis.
Visando dar segurança jurídica a todas as partes que compõem a presente relação processual, principalmente os autores, expeça-se mandado de constatação, consignando que o meirinho deverá constatar o(s) ocupante(s) dos imóveis, o plantio que foi realizado, o estado da lavoura, dentre outras informações que julgar pertinentes e necessárias.
No que tange ao pedido para depósito em juízo dos grãos cultivados no imóvel, conforme exposto na Decisão de ID n.o 49351413, entendo que este merece guarida, haja vista que a decisão que determinou a reintegração dos autores na posse dos imóveis foi proferida em 24/09/2020, ou seja, provavelmente em data anterior ao plantio da safra de soja realizado.
Considerando a necessidade de garantir o pagamento de eventual futura condenação, seja em prol da parte autora ou da parte ré, DEFIRO o pedido de ID n.o 50136976 e determino a intimação dos ocupantes das áreas objeto dos autos para que efetuem o depósito em juízo do valor correspondente aos grãos colhidos, mediante depósito judicial vinculado ao presente feito, sob pena de sua conduta ser considerada ato atentatório à dignidade da justiça, atraindo em seu desfavor as implicações legais cabíveis.” (cf. Id. no 50420015 dos autos da demanda conexa)
Em 2a decisão, datada de 18.03.2021, acrescentou-se as seguintes providências ao quadro decisório:
“Sem delongas, verifico que através da Decisão de ID n.o 50420015 foi deferida a constatação da área objeto dos autos, contudo, conforme certidão dos meirinhos de ID n.o 51053508, não foi possível proceder à constatação dos ocupantes das áreas.
Dessa maneira, considerando a existência de lavoura na área objeto do feito, bem como, da ausência de informação acerca de quem efetuou o plantio, DETERMINO que a colheita da lavoura do imóvel objeto dos autos seja acompanhada por oficial da justiça, devendo este direcionar o depósito dos grãos para um dos armazéns que a parte autora Eliana Felix Batista indicar, haja vista que NOMEIO esta como fiel depositária destes, DEVENDO proceder com a venda dos grãos colhidos no prazo de 05 (cinco) dias após a colheita, depositando judicialmente o valor auferido, observando-se a cotação do valor da saca de soja na data da venda.
Alternativamente, em caso de ausência de colheita por parte dos possuidores do imóvel, o que deverá ser certificado pelo meirinho, AUTORIZO os peticionantes da manifestação de ID n.o 51219812 a proceder com a colheita da lavoura na área objeto do feito, mantendo-se inalteradas a nomeação de fiel depositário e ordem de venda dos grãos contidas no parágrafo anterior.” (cf. Id. no 51350208 dos autos da demanda conexa)
Já a 3a decisão, datada de 22.03.2021, responsável pela ordem objeto deste embargos de terceiro, assim definiu a destinação do soja plantado na área em litigio:
“De outro modo, diante da informação de que os grãos foram colhidos na área objeto dos autos e depositados no armazém Safras, unidade de Feliz Natal/MT, em nome de Fabiano Nichele, DETERMINO a intimação do referido armazém para que efetue a venda destes e promova o depósito em juízo do valor auferido, observando-se a cotação da saca da soja no dia da venda.
Por fim, DETERMINO também que o armazém retro citado forneça o relatório dos grãos depositados em nome de Fabiano Nichele, seja em juízo ou para o meirinho cumpridor da ordem.” (cf. Id. no 51538918 dos autos da demanda conexa)
Em 24.03.2021, sobrevieram os embargos de terceiro, e, na sequência, a decisão agravada nos seguintes termos:
“Os presentes embargos foram intentados em virtude da determinação para que a empresa Safras Armazéns Gerais efetue a venda dos grãos de propriedade do primeiro embargante (Fabiano) e realize o depósito em juízo do valor auferido, conforme decisão contida no ID n.o 51538918 da ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse de n.o 1008688-64.2019.8.11.0040.
Aduz o primeiro embargante (Fabiano) que os imóveis Fazenda Dracena II e III, que são objeto daqueles autos, foram cedidos ao segundo embargante (Agrilson) pelo Dr. Fernando Aparecido de Souza, o qual foi nomeado fiel depositário em virtude da reintegração de posse lá concedida, conforme contrato de ID n.o 51782435. A cessão da área consistiu na sua livre utilização entre o período de 03/11/2020 até 30/06/2021, mediante o pagamento ao segundo embargante de 20% de toda produção colhida nos imóveis rurais.
Alega que, em cumprimento ao mandado de constatação expedido naqueles autos, foram entregues comprovações aos oficiais de justiça de que o primeiro embargante (Fabiano) era quem havia efetuado o plantio na área, diferente do certificado pelos meirinhos de que não foi possível efetuar a constatação do real ocupante dos imóveis.
Afirmam que os maquinários agrícolas que se encontravam nos imóveis são de propriedade de Florindo José Fachin - parte requerida naqueles autos - em virtude de um contrato de prestação de serviços (ID n.o 51782436), o qual tinha como objeto a contratação deste para plantio e colheita dos grãos. Com isso, em resumo, pleiteia a liberação da constrição judicial efetivada em desfavor dos grãos sob a alegação de que são de sua propriedade, visto que foram plantados e colhidos de boa-fé, sem a prática de qualquer ilícito.
É o relato do necessário. Decido.
De início, vislumbro que tanto o contrato de parceria rural para plantio de lavoura de soja e outras avenças firmado entre os embargantes quanto o contrato de prestação de serviços para plantio e colheita de lavoura firmado com Florindo Jose Fachin não possuem registro em cartório ou reconhecimento de assinatura por autenticidade, oque poderia lhes fornecer maior veracidade quanto à data de sua pactuação.
Outrossim, em juízo de cognição sumária, não vislumbro nos autos, bem como nos documentos que o instruem, presentes os requisitos ensejadores da concessão da tutela de urgência, quais sejam, probabilidade do direito alegado e perigo da demora, sobretudo pelo fato de os contratos não possuírem registro em cartório ou reconhecimento das assinaturas por autenticidade, o que dificulta conferir sua efetiva validade e o momento em que foram firmados.
Destaco que, nos autos n.o 1008688-64.2019.8.11.0040, o Dr. Fernando Aparecido de Souza informou que havia arrendado os imóveis ao Sr. Flavio Severgnini, contudo, não juntou o suposto contrato de arrendamento.
Entretanto, o que realmente ocorreu foi a cessão em favor do segundo embargante (Agrilson) que, posteriormente, firmou parceria com primeiro embargante (Fabiano) para plantio nos imóveis, ou seja, houve uma divergência de informação naqueles autos, visto que figurou pessoa diversa da inicialmente informada, bem como, na modalidade do negócio jurídico, de arrendo para apenas cessão de uso.
De outro modo, verifico que na liberação da constrição em desfavor dos grãos existe o perigo de irreversibilidade da medida disposto no art. 300, § 3o do CPC, haja vista que estes são de fácil ocultação ou comercialização, dificultando eventual futuro direito das partes.
Destaco, ainda, que a ordem proferida nos autos n.o 1008688-64.2019.8.11.0040 foi para depósito em juízo do valor obtido com a venda dos grãos, ou seja, não há qualquer risco para as partes, mormente pelo fato de que o valor irá se encontrar depositado em conta judicial.
Dito isso, em detida análise do conjunto probatório delineado no feito, entendo que não se fazem presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência pleiteada, motivo pelo qual seu indeferimento é medida que impõe.” (cf. Id. no 83287985)
Em análise inicial, não diviso a presença dos requisitos legais necessários à concessão da tutela de urgência recursal (CPC, art. 1.019, I, c/c art. 300), primeiramente porque, conforme ressalvado na decisão agravada, eventual risco de dano grave e/ou irreversível resta neutralizado ante a determinação de indisponibilidade dos valores provenientes da comercialização do soja, já que o saldo obtido com a venda dos grãos sequestrados será depositado e deverá permanecer em Juízo até ser dirimida a controvérsia incidental relacionada à posse da área da Fazenda Dracena, resguardando o interesse de todos os envolvidos e assegurando o resulta útil do futuro pronunciamento judicial, e, embora não se descure que o congelamento dos valores possa vir a atrapalhar o planejamento operacional/financeiro estabelecido pelos agravantes em função da colheita da safra, não há nada nos autos que indique a manutenção da medida por ora poderá desencadear enorme e descomunal lesão aos interesses/patrimônios dos agravantes, enquanto que, em contrapartida, o risco de irreversibilidade imediata e efetiva de eventual medida de liberação do resultado da venda do produto é imenso. Secundariamente, diante do quadro altamente controvertido visto nos autos, envolvendo complexa discussão em torno da posse e exploração da Fazenda Dracena após a reintegração dos ora agravados na área em questão, inclusive diretamente ligada à pessoa do agravante Agrilson e a polêmica “cessão de uso do imóvel” feita em seu favor pelo advogado Fernando de Souza, definitivamente não há como dizer que os fundamentos recursais convencem de pronto sobre o provável êxito da pretensão recursal.
Não se nega a pertinência do argumento dos agravantes de que se inserem no imbróglio visto nos autos da demanda conexa como meros terceiros de boa-fé, na medida em que, segundo afirmam, obtiveram a posse e autorização de exploração dos imóveis por expressa concessão daquele que aparentemente tinha legitimidade para fazê-lo, a saber, o advogado e fiel depositário Fernando de Souza, porém, ao menos em primeira análise, conforme se verifica da breve recapitulação dos fatos discutidos nos autos da ação de rescisão contratual, a questão não se apresenta tão clara quanto sugere a narrativa dos ora agravantes, havendo pontos obscuros (ou, ao menos, ainda não satisfatoriamente esclarecidos) no que diz respeito à avença acertada entre o advogado Fernando e o agravante Agrilson, sendo sintomática a aparente falta de documentação dos termos do negócio, cuja existência, aliás, depende da aceitação de declarações posteriores e unilaterais dos envolvidos e supostos contratantes (isto é, declaração escrita por parte do advogado e outra por parte de Agrilson), aspecto que acaba por se revelar preocupante quando contraposto às alegações dos aqui agravados - nos autos da demanda conexa - de que o advogado excedeu os poderes que lhe foram conferidos e contrariou os seus interesses, talvez, tendo agido mesmo após a revogação dos poderes do seu mandado, inserindo-se, aqui, nesse ponto, a ressalva do magistrado quanto à ausência de elementos que confirmem a data em que realizada a cessão de uso e o contrato de parceira rural, nada tendo a ver com o plano de validade ou eficácia do negócio do ponto de vista inter partes, e, ainda sob essa perspectiva, considerando que o negócio celebrado entre os embargantes/agravantes (Agrilson e Fabiano) é subsidiário àquele celebrado entre Agrilson e o advogado Fernando, certo é que a ausência de higidez do 1o contaminará a legitimidade do 2o.
Pelo exposto, admito a interposição recursal tal como efetivada, pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que respondam no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 29 de abril de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator